Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711935-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE APARECIDA RAMOS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MARIA JOSE APARECIDA RAMOS D E S P A C H O Trata-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por MARIA JOSE APARECIDA RAMOS e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos oncológicos e ortopédicos e os respectivos materiais prescritos pelo médico assistente da autora. Preliminarmente, a parte apelante-autora pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que junte declaração de hipossuficiência e/ou outros documentos aptos a demonstrarem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e ônus sucumbenciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador